Tribunal: TJMT
Processo: 1026715-13.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026715-13.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELZA OLIVEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 460.629.391-87 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:
1026715-13.2022.8.11.0001

Origem: 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): ELZA OLIVEIRA DO NASCIMENTO

Recorrido(s): SERASA S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 20/10/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – QUESTÃO LIMITADA AO DEVER DE NOTIFICAR – INCUMBÊNCIA DO CREDOR EM FORNECER O ENDEREÇO DO CONSUMIDOR – ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO – COMPROVAÇÃO DE ENVIO DA NOTIFICAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Alega a Recorrente que foi surpreendida com apontamento em seu nome, do qual não recebeu a prévia notificação.

Pois bem. Da análise dos autos verifico que a parte Recorrida demonstrou o envio de prévia notificação, juntando aos autos a segunda via da carta do débito correspondente, seguida dos respectivos documentos de postagens.

Destaco que, diferente do apontado pelo Recorrente, a postagem da notificação se deu em
29/10/2018
, portanto, antes da inclusão do apontamento ocorrida em
09/11/2018
.

Saliento ainda que, a Jurisprudência do
STJ
já se pacificou no sentido de
não exigir
que a
prévia comunicação
a que se refere o art. 43, § 2º, do CDC, seja promovida mediante carta com aviso de recebimento.

Súmula 404 do STJ
-
"
é dispensável o Aviso de Recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros
".

Por fim, registro que é dever do credor fornecer o endereço para o envio da prévia notificação, respondendo este por eventual inconsistência de dados.

Assim, escorreita a sentença de improcedência, da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Ante a sucumbência do recorrente, condeno mesmo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa
, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2022